Tribunal: TJDFT
Processo: 0726942-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726942-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO EDWARD DE LIMA GONCALVES AGRAVADO: CONCEPT MOBILITY SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Marcio Edward de Lima Gonçalves em face da r. decisão (ID 28394850, fls. 78/79) que, nos autos da Execução movida por Concept Mobility Serviços de Mobilidade Ltda, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do Inventário n.o 0707442-69.2021.8.07.0001. Alega o Agravante, em resumo, que a constrição representa excesso de execução, eis que já há nos autos determinação de penhora de parte dos salários dele. Sustenta, ainda, que inexistir elemento nos autos que gere certeza de que o Agravante irá receber bens ou valores nos autos do inventário, o que só ocorrerá quando houver a partilha. Assim, aduz que a penhora em questão é inviável. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem destacado na r. decisão agravada, a penhora no rosto dos autos tem por objeto eventuais bens e valores que possam ser recebidos pelo Agravante no processo de inventário da genitora dele. Portanto, não se sustenta a alegação de inviabilidade da constrição que tem o propósito, inclusive, de garantir direito de preferência da parte Agravada em relação a outros possíveis credores. Da mesma forma, não há falar em excesso de execução decorrente do fato de o Agravante já ter parte de seu salário penhorado. Evidentemente, havendo futuro patrimônio a ser recebido como herança, eventuais valores já constritos serão decotados da dívida do Agravante, de modo a evitar qualquer excesso. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois a penhora não causa prejuízo imediato ao Agravante. Destaque-se, como ele mesmo argumenta, que sequer há certeza se ele irá receber algum bem ou valor como herança. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator